Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701209-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SANTA CRUZ DA COSTA AGRAVADO: RENATO CEZARIO DO SANTO, CAMILA FERREIRA MORAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida impugnação ao cumprimento de sentença na qual foi alegada a nulidade da citação. Sustenta o agravante que a citação é nula, uma vez que o Aviso de Recebimento foi recebido por terceiro desconhecido. Alega que houve penhora em sua conta poupança, o que pode lhe gerar graves danos em caso de liberação aos agravados. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. DECIDO Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Conforme art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, o art. 18, I, do Lei 9.099/95 estabelece que a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. No caso, o AR de ID 59767043, pg. 45 foi recebido por terceiro. O mando de citação foi enviado para o endereço Rua 11, lote 14 - São Benedito - Formosa/GO. O endereço indicado pelo agravante é a Rua 11, No 556 Lado No 535 – São Benedito, Quadra 02, Lote 14 – Formosa/GO. Dada a relativa dessemelhança entre os endereços, em que pese o disposto no Enunciado no 5 do FONAJE, não há como afirmar se, no caso, foi garantido ao agravante o direito de comparecer à audiência de conciliação e a consequente apresentação de resposta à inicial. A citação é ato formal, que deve obedecer aos requisitos legais. A ausência de citação válida constitui grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e devido processo legal, além de violação ao art. 280, CPC. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não é possível, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, mitigar a ampla defesa do réu. Neste sentido: Acórdão 1063047, 07001078120178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, CONCEDO efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença, em especial o levantamento de valores aos autores agravados, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora